Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701501-73.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA SIMOES NUNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 38734931, haja vista que o despacho de ID 38700651 é claro quanto à determinação ali contida. Certifique a Secretaria quanto ao prazo de 48 horas, a partir do despacho de ID 38700651. I. Brasília, 30 de agosto de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator